Tribunal: TJDFT
Processo: 0733712-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PROPORÇÃO. HIERARQUIA DAS FASES. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Adotado parâmetro superior ao indicado pela jurisprudência majoritária para a fixação da pena-base, sem que houvesse fundamentação concreta que demonstrasse a necessidade de uma maior resposta penal, deve ser reduzida a quantidade de pena-base, em benefício da ré.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, a quantidade de pena a ser atenuada, em face da presença da atenuante da confissão espontânea, deve ter como parâmetro mínimo o incremento adotado na fase antecedente, por uma circunstância judicial negativa, a fim de que seja observada a hierarquia escalonada entre as fases, segundo a qual as fases posteriores possuem maior peso do que as anteriores. Pena readequada em benefício da ré.
3. A existência de processo em curso por fato anterior ao delito em análise demonstra a dedicação da ré às atividades criminosas do tráfico de drogas e inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.
4. Não se concede o direito de recorrer em liberdade à ré que permaneceu presa durante toda instrução criminal e se persistirem os indicativos de habitualidade delitiva, que evidenciam maior gravidade da conduta e risco de recalcitrância.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.